Tribunal: TJMT
Processo: 0007401-02.2016.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007401-02.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMILTON DE SOUZA BARBOSA - CPF: 006.233.721-18 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERTA MARIA PEREIRA COSTA CARRIJO - CPF: 019.450.491-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –CRIME DE PERIGO ABSTRATO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CRIMES AUTÔNOMOS – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 1º DO ART. 303 DO CTB – INVIABILIDADE – APELANTE QUE NÃO POSSUÍA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO NA DATA DOS FATOS – APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – DESCABIMENTO – DELITOS AUTÔNOMOS – DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – CONSEQUENCIAS QUE EXTRAPOLAM O NORMAL À ESPÉCIE – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ATENUANTE APLICADA NA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absorção do delito de embriaguez ao volante pelo de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, por serem crimes autônomos.

É imperativa a manutenção da causa de aumento prevista no § 1º do art. 302 do CTB quando devidamente comprovado que o apelante não possuía carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir quando cometeu o delito.

O instituto previsto no art. 70 do Código Penal é aplicável aos casos em que o agente, mediante uma só ação, produz dois resultados lesivos diversos. Na espécie, inviável a aplicação do
concurso formal
entre os crimes, pois houve duas condutas com dois resultados diversos.

Inviável a aplicação da pena-base no mínimo legal, pois foi devidamente fundamentada a necessidade de valoração negativa das consequências do crime, que extrapolaram o normal à espécie.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Amilton de Souza Barbosa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.
0007401-02.2016.8.11.0004
, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
) e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (CTB, art. 303, c/c art. 302, § 1º).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso requer a absorção do crime de embriaguez ao volante pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; o afastamento da causa de aumento do § 1º do art. 302 do CTB; o reconhecimento do concurso formal de crimes; a aplicação da pena-base no mínimo legal e o emprego da atenuante da confissão espontânea.

Nas suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (Id. 189032199).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 196123698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 16 de abril de 2016, por volta das 8h, na rua Pedro Celestino, bairro Centro, na cidade de Ribeirãozinho/MT, o apelante
Amilton de Souza Barbosa
conduziu a caminhonete modelo L200 Sport, de cor preta, placa JZT 0444, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Nas mesmas circunstâncias, o apelante colidiu com uma motocicleta que era conduzida pela vítima Erta Maria Pereira Costa Carrijo, causando-lhe lesões corporais graves.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
(...) Nos moldes elucidados no procedimento investigativo conclui-se que o indiciado agiu com imprudência, faltando com o dever de diligência inerente aos condutores de veículos automotores, eis que o mesmo, no momento do acidente, estava conduzindo o veículo por aquela via, sem observar as regras de trânsito e com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (etiloteste químico/bafômetro descartável às fls. 01-IP) quando, imprudentemente, inobservando o cuidado necessário, efetuou uma manobra brusca à esquerda e veio a colidir com a motocicleta conduzida pela vítima Erta Maria Pereira Costa Carrijo, que transitava na mesma mão de direção, fato que lhe ocasionou lesões corporais graves, conforme se depreende do laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico às fls. 38/40-IP.

A vítima ofertou representação pelo delito de lesão corporal culposa (fls. 49-IP).

Ademais, o denunciado conduzia o veículo automotor sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir.

O acusado confessou a autoria delitiva (fls. 10/11-IP).”
(Id. 189032175).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado como incurso nas penas dos crimes previstos no art. 306,
caput,
e art. 303 c/c o art. 302, § 1º, todos do Código de Trânsito Brasileiro e, após a instrução processual, condenado nos termos da denúncia, motivo pelo qual lhe foi imposta a pena de
1 ano e 2 meses de detenção,
no regime inicial
aberto, substituída por duas restritivas de direitos
, além da suspensão da carteira nacional de habilitação pelo prazo de 1 ano.

Inconformada,
a defesa insurgiu-se perante esta Corte revisora, postulando, primeiramente, a absorção do crime de embriaguez ao volante pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em atenção ao princípio da consunção.

O pleito não merece prosperar.

A aplicação do princípio da consunção pressupõe que, havendo o agente incorrido em duas condutas típicas, uma possa ser entendida como meio necessário para a execução da outra.

Nesse sentido, convém transcrever o entendimento de Cezar Roberto Bitencourt,
in verbis:

“Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta. Na relação consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de gênero e espécie, mas de minus e plus, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e fração.

(...) A norma consuntiva exclui a aplicação da norma consunta, por abranger o delito definido por esta. Há consunção, quando o crime-meio é realizado como uma fase ou etapa do crime-fim, onde vai esgotar seu potencial ofensivo, sendo, por isso, a punição somente da conduta criminosa final do agente.”
(Tratado de Direito Penal, volume 1: parte geral - 13. ed. - São Paulo: Saraiva, 2008 - p. 201-202).

No caso dos autos, para que o crime de embriaguez ao volante fosse absorvido pelo previsto no art. 303 do CTB seria necessária a existência de uma conexão entre ambos, ou seja, que um deles houvesse sido praticado apenas como meio ou preparatório para a prática de outro, mais grave.

No entanto, o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e o de embriaguez ao volante tutelam bens jurídicos distintos, de forma que, além de configurarem delitos autônomos, por tutelarem bens jurídicos diversos, também possuem momentos consumativos diferentes, pois o apelante poderia estar dirigindo sob a influência de álcool – situação em que estaria incurso somente nas sanções do art. 306 –, e não se envolver em nenhum acidente de trânsito que acarretasse vítimas, ou ainda, estar dirigindo sem a influência de álcool e, mesmo assim, se envolver em acidente, no qual incorreria apenas no art. 303 do CTB.

Dessa forma, tendo em vista que a hipótese trata de dois delitos autônomos, que tutelam bens jurídicos distintos, é inviável a absorção do crime de embriaguez ao volante nos moldes requeridos.

A defesa também busca o afastamento da causa de aumento prevista no inciso I do § 1º do art. 302 do CTB, afirmando que sua manutenção implica na ocorrência de
bis in idem
.

Todavia, a causa de aumento se refere ao fato de que o apelante conduziu veículo automotor sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir, e não houve outra punição por esse fato o caso, apenas condenação por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo, de modo que a alegação defensiva não encontra respaldo.

Por fim, o apelante busca a reforma da pena imposta para afastar a valoração da circunstância judicial das consequências do crime e manter a pena-base no mínimo legal, bem como para aplicar a atenuante da confissão espontânea e reconhecer o concurso formal de crimes.

Da leitura da sentença, verifico que o magistrado valorou negativamente as consequências do crime por terem extrapolado o normal à espécie, tendo em vista as lesões gravíssimas sofridas pela vítima, que fraturou cinco costelas e perdeu o emprego devido ao tempo de internação, além de não ter recebido nenhum tipo de auxílio por parte do apelante, fundamentação que se encontra adequada e não merece qualquer reparo.

Quanto à aplicação da confissão espontânea, o pedido carece de interesse recursal, pois a atenuante já foi reconhecida na sentença.

Em relação ao pedido de aplicar o concurso formal de crimes ao caso, da mesma forma não merece acolhimento, pois seria necessário que o apelante tivesse cometido os crimes mediante uma só ação.

In casu,
mediante duas ações

houve o cometimento de dois delitos autônomos, que tutelam bens jurídicos distintos e se consumaram em momentos diversos, a viabilizar a manutenção do concurso material entre as infrações, previsto no art. 69 do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e, no mérito, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024